Tribunal: TJMT
Processo: 1025254-27.2023.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025254-27.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VANDERLEY DOS SANTOS - CPF: 531.203.531-91 (APELANTE), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), CESAR LUIZ DALMOLIN - CPF: 743.320.310-91 (APELANTE), VANESSA OLIVEIRA DO SANTOS - CPF: 018.005.931-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE TAILANE CHAVES DE LIMA - CPF: 020.902.612-00 (VÍTIMA), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU ATO REMANESCENTE PENALMENTE RELEVANTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ABSOLVIÇÃO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma tentada (art. 129, § 13, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de indenização mínima à vítima, no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a desistência voluntária pelo Tribunal do Júri e inexistente resultado lesivo ou ato autônomo penalmente relevante, é possível a condenação do réu por tentativa de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desistência voluntária (art. 15 do Código Penal) afasta a tipicidade da tentativa e limita a responsabilização penal aos atos já praticados, desde que típicos e puníveis.

4. Reconhecida a desistência voluntária pelo Conselho de Sentença, é vedada a imputação de crime residual sem a individualização de conduta autônoma penalmente relevante.

5. No caso, a condenação por tentativa de lesão corporal foi fundada nos mesmos atos executórios já delimitados pelo Tribunal do Júri, o que viola o art. 15 do Código Penal e o princípio da soberania dos veredictos.

6. Inexistindo lesão corporal ou outro delito autônomo comprovado, não subsiste conduta remanescente punível que justifique a condenação criminal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 15 e 129, § 13; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim n. 0004018-82.2019.8.11.0045, ApCrim n. 0000908-54.2016.8.11.0086; TJMT, RESE n. 1016984-21.2021.8.11.0003.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1025254-27.2023.8.11.0015

APELANTE: VANDERLEY DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa em favor do réu
VANDERLEY DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n. 1025254-27.2023.8.11.0015, o condenou pela prática do delito de lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, na modalidade tentada (art. 129, § 13, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
aberto, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização à vítima (id. 317649396).

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição do réu, sob o argumento de ausência de dolo, bem como por atipicidade da conduta, sustentando que “
tendo sido reconhecida a desistência voluntária, o recorrente deve responder apenas pelos atos até então praticados. No entanto, no presente caso, a vítima não sofreu qualquer lesão, restando evidente que nenhum ato típico pode ser imputado ao recorrente
” (id. 324833375).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 330187379).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo provimento do apelo defensivo, com a consequente absolvição do réu, diante da atipicidade da conduta (id. 342686358).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

O apelante foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, bem como, no art. 147 do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP), com aplicação da regra do concurso material aos crimes distintos (art. 69, CP):

“(...) Consta que no dia 21 de setembro de 2023, por volta das 12h00, na residência localizada na Rua das Araribas, nº. 534, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado VANDERLEY DOS SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, por razões da condição de sexo feminino, tentou matar a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Gleice Tailane Chaves de Lima (convivente), não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, bem como, por três vezes, a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, consoante boletim de ocorrência nº. 2023.268513 (ID. 131691209), declarações (IDs. 131691210 e 131691211), termo de representação criminal (ID. 131691210), depoimentos (ID. 131691212), relatórios de escuta especializada (ID. 131691213, 131691214, 131691215), imagens (ID. 131691252), vídeos (ID. 131691254 e 131692163) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o DENUNCIADO e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA conviveram por aproximadamente 06 (seis) anos e, à época dos fatos, estavam separados havia 02 (dois) meses, mas ainda moravam na mesma residência, sendo que, durante um desentendimento motivado pelo fútil motivo de a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA solicitar dinheiro ao DENUNCIADO para comprar medicação e realizar uma consulta médica, o DENUNCIADO ameaçou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA dizendo que a mataria, que chamaria o filho dele para arrancá-la de casa, bem como desferiu-lhe um tapa no rosto e esfregou a mão fechada contra o rosto da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSITA, enquanto a segurava contra a parede e a ameaçava, dizendo que se ela procurasse a polícia ele iria matá-la.

Nesse contexto de agressões e ameaças, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA tentou telefonar para seu advogado, ocasião em que o DENUNCIADO lhe tomou o aparelho celular, jogou-o no chão e pisou, quebrando o dispositivo.

Diante da situação, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA foi buscar ajuda na residência da vizinha, ocasião em que o DENUNCIADO a perseguiu, manobrou o seu veículo subindo na calçada (Troller T4 XLT 3.2, cor branca, placa FDZ9H64), e acelerou o automóvel na direção da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, que estava encurralada contra o muro, tentando matá-la esmagada e, somente não consumou seu intento criminoso, porque a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ao visualizar a conduta do DENUNCIADO, entrou na guarita de acesso ao portão da residência, de modo que o DENUNCIADO colidiu o veículo violentamente contra o pilar do muro, conforme se observa no vídeo de ID. 130203754.

Por fim, consigna-se que o crime se deu por razões da condição de sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar, haja vista que o DENUNCIADO e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA eram conviventes por longo período.
(...)”
(
sic,
id. 209961050).

Após regular instrução criminal, o juízo singular pronunciou o réu como incurso no delito tipificado no art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, e o impronunciou pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

Submetido o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu expressamente a incidência da desistência voluntária (art. 15 do Código Penal).

Em razão disso, a Magistrada Presidente desclassificou a imputação e condenou o apelante pelo crime de lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma tentada (art. 129, § 13, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), nos termos já delineados.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, com pedido de absolvição do réu, sob o argumento de inexistência de dolo, sustentando tratar-se de mero acidente.

Alegou, ainda, a ausência de materialidade delitiva, em razão da inexistência de laudo pericial, aduzindo que, reconhecida a desistência voluntária, o agente deveria responder apenas pelos atos já praticados, os quais, por não terem causado qualquer lesão efetiva à vítima, não configurariam ilícito penal.

Diante da peculiaridade do caso, impõe-se a análise direta da tese de atipicidade da conduta, a qual comporta acolhimento.

Vejamos.

Dispõe o art. 15 do Código Penal que o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução do crime responde apenas pelos atos já praticados.

Trata-se de causa de exclusão da tipicidade da tentativa, também conhecida como “
ponte de ouro
”, pois afasta a punição pelo delito inicialmente visado, subsistindo apenas eventual infração autônoma decorrente dos atos já realizados.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...) trata-se de desistência no prosseguimento dos atos executórios do crime, feito de modo voluntário, respondendo ao agente pelo que já praticou. O abandono é voluntário quando o autor diz a si mesmo: não quero mas posso, não voluntário, quando diz a si mesmo: não posso mas quero (cf. Frank, citado por Welzel, Derecho penal alemán, p. 235) (...)”
(Código Penal Comentado, 16ª edição, Editora Forense, página 185).

A distinção entre tentativa e desistência voluntária é elementar: na tentativa, o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente; na desistência voluntária, a interrupção do
iter criminis
decorre de decisão livre e consciente do próprio agente, que poderia prosseguir, mas opta por não o fazer.

No caso concreto, embora o apelante tenha sido denunciado por tentativa de feminicídio, sob a alegação de que teria direcionado e acelerado seu veículo em direção à vítima, a dinâmica fática registrada pelas câmeras de segurança revela que o automóvel colidiu com o pilar do muro, sem atingir a ofendida, e que, em seguida, o réu desceu do veículo, conversou com a vítima e, posteriormente, deixou o local (ids. 209964739 e 209964740).

A própria vítima Gleice Tailane Chaves de Lima, ouvida em juízo, apresentou relato vacilante acerca dos fatos, afirmando que fazia uso de medicamentos controlados à época, o que comprometia sua memória. Declarou, inclusive, que acredita que o apelante não pretendia matá-la, destacando que ele conhecia a existência do recuo da guarita onde ela se abrigou. Após a colisão, segundo seu relato, o réu demonstrou preocupação com seu estado físico, pois desceu do veículo para confirmar se ela estava bem.

A testemunha Vanessa Oliveira dos Santos declarou em juízo que presenciou apenas o momento posterior ao incidente, quando ouviu um barulho semelhante a acidente de carro e foi até o portão, onde visualizou o veículo sobre o meio-fio. Posteriormente, conduziu a vítima até a delegacia de polícia. No trajeto, a ofendida relatou que o apelante havia tentado matá-la ao direcionar o carro em sua direção. A testemunha, contudo, não presenciou a dinâmica dos fatos.

O apelante Vanderley dos Santos, por sua vez, negou a intenção de atingir a ofendida e afirmou que a colisão ocorreu de forma involuntária, ao tentar pegar o celular que havia caído no interior do veículo.

Ressalte-se, ainda, que

não foi realizado exame de corpo de delito ou qualquer laudo pericial,

de modo que inexiste comprovação de lesão à integridade física da vítima.

Diante do conjunto probatório, durante a sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria, rejeitou as teses absolutórias, mas acolheu a incidência da desistência voluntária, o que foi decisivo para a solução da causa.

Nesse contexto, o apelante deveria responder pelos atos já praticados, contudo, houve a desclassificação do delito inicial, com a condenação por tentativa de lesão corporal.

É certo que
“a desistência voluntária, configurada pela interrupção da ação antes da consumação do homicídio,
autoriza a desclassificação do delito para crime diverso
.”
(TJMT, RESE n. 1007611-09.2022.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJE 18/10/2024).

Todavia,
“(...) havendo desistência voluntária, subsiste
apenas a responsabilidade pelos atos já praticados, se típicos e puníveis
.”
(TJMT, ApCrim n. 0004018-82.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2025, publicado no DJE 07/07/2025).

No caso dos autos, como inexiste qualquer lesão corporal ou outro delito autônomo comprovado, não há crime remanescente a ser imputado ao apelante.

Mostra-se, portanto, correta a alegação defensiva de que a condenação por tentativa de lesão corporal destoa do veredito do Conselho de Sentença, violando o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal), já que o Júri reconheceu a desistência voluntária.

Isso porque a Magistrada Presidente, ao proferir a sentença, utilizou os mesmos fatos e atos executórios que embasaram a imputação originária de tentativa de homicídio para condenar o réu por tentativa de lesão corporal, sem individualizar quaisquer atos anteriores, autônomos e penalmente relevantes que subsistissem após a interrupção voluntária da conduta.

Verbis:

“
Desta feita, da leitura dos autos, é forçoso concluir que o contexto dos fatos se enquadram na hipótese do §13 do artigo 129 do Código Penal, eis que se deram por questão de gênero, menosprezo a condição de mulher, pois o acusado e a ofendida conviveram por aproximadamente 6 (seis) anos até a data do fato e ficou evidente que a conduta em face da vítima foi motivada por desentendimento, eis que Gleice foi surpreendida quando estava indo até sua vizinha pedir ajuda quando Vanderley, na direção de seu veículo, acelerou em sua direção, não consumando o delito por ter a vítima entrado na guarita de acesso ao portão da residência, colidindo o veículo contra o pilar do muro, demonstrando, indiscutivelmente, que o acusado foi movido pelo sentimento de que possuía controle sobre as ações da vítima
.” (
sic
).

Em outras palavras, a condenação não se apoiou em atos residuais praticados pelo agente após o reconhecimento da desistência voluntária, mas reproduziu integralmente o mesmo contexto fático submetido ao crivo do Conselho de Sentença e por ele juridicamente delimitado, o que configura indevida ampliação dos efeitos do veredito popular e afronta direta ao disposto no art. 15 do Código Penal.

Assim, reconhecida a desistência voluntária, e como inexiste resultado lesivo ou conduta penalmente relevante remanescente, impõe-se a absolvição do réu, sendo inviável a condenação por tentativa de lesão corporal.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

“(...) Reconhecida a desistência voluntária, o agente responde, tão somente, pelos atos já praticados e, se estes consistem em caminhar em direção ao caixa de uma empresa, a conduta apresenta-se atípica. (...)”.
(TJMT, ApCrim n. 0000908-54.2016.8.11.0086, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/09/2017, publicado no DJE 13/09/2017).

Em situação análoga, esta Câmara reconheceu a desistência voluntária e afastou a imputação residual, diante da inexistência de lesão corporal:

“
Na hipótese de acolhimento da desistência voluntária,
o agente responde pelos atos até então praticados, nos termos do CP, art. 15 (TJMT, N.U 1000692-38.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.3.2019).
Neste caso, a vítima não foi atingida pelo disparo de arma de fogo, a ensejar a desclassificação para lesão corporal. Nesse contexto, impõe-se despronunciar o recorrente da imputação de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], com arquivamento do feito
(...)”.
(TJMT, RESE n.

1016984-21.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 10/10/2022).

Posto isso, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, para
ABSOLVER
o réu
Vanderley dos Santos
da imputação de tentativa de lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), diante da atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026